Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722014-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENIL ALLISSON MARTINS DE MENEZES AGRAVADO: JULIANA CARNEIRO MARTINS DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUVENIL ALLISSON MARTINS DE MENEZES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra. Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa que, nos autos de inventário e partilha do espólio de TEREZINHA LUIZA CARNEIRO, indeferiu o pedido de abertura de inventário conjunto para partilha da herança de JUVENIL MARTINS DE MENEZES. Em suas razões (ID 72474307), o agravante elucida que a inventariada, TEREZINHA LUIZA CARNEIRO, falecida em 2022, vivia em união estável sob o regime da comunhão universal de bens com JUVENIL MARTINS DE MENEZES, que faleceu em 2025. Ao alegar dependência da partilha do supérstite que faleceu no curso do inventário com a partilha do pré-morto, defende a cumulação dos inventários ou, no mínimo, “a existência de prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento do inventário do Sr. Juvenil até que seja concluída a partilha dos bens da Sra. Terezinha, sob pena de prolação de decisões conflitantes e/ou contraditórias, até mesmo porque não existe nenhum bem que seja do Sr. Juvenil que não seja objeto de inventário da Sra. Terezinha”. Sustenta que os requisitos estabelecidos no art. 672 do CPC não são cumulativos e aponta violação ao art. 489, § 1o, IV, e ao art. 1.022, ambos do CPC, por suposta omissão quanto à tese secundária de prejudicialidade externa, pelo entrelaçamento do patrimônio comum, que seria apta a justificar a suspensão do inventário do meeiro JUVENIL MARTINS DE MENEZES. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão do trâmite do inventário do meeiro, JUVENIL MARTINS DE MENEZES, processo n. 0715387-68.2025.8.07.0001. No mérito, roga seja cassada a r. decisão agravada para determinar que o juízo de origem aprecie o pedido de suspensão do inventário de JUVENIL MARTINS DE MENEZES, ou seja reformada para determinar o processamento em conjunto dos inventários. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a conexão do com o inventário de JUVENIL MARTINS DE MENEZES, com consequente tramitação conjunta, ou ainda, seja reconhecida a prejudicialidade externa com consequente suspensão do referido inventário até que se ultime a partilha do espólio da inventariada TEREZINHA LUIZA CARNEIRO. Preparo recolhido (ID 72491398). É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O agravante, JUVENIL ALLISSON MARTINS DE MENEZES, se insurge contra decisão que, nos autos de inventário e partilha do espólio de TEREZINHA LUIZA CARNEIRO, indeferiu o pedido de abertura de inventário e partilha conjunta da herança de JUVENIL MARTINS DE MENEZES. Eis a fundamentação do decisum impugnado, verbis: “Cuida-se de pedido de abertura de inventário conjunto em razão do falecimento de JUVENIL MARTINS DE MENEZES em 05/02/2025, ID. 22957809, formulado na petição ID. 229468982. O herdeiro JUVENIL FILHO argumenta que o falecido deixou três filhos maiores e capazes, a saber: JUVENIL MARTINS DE MENEZES FILHO, MARCELO MARTINS DE MENEZES E JULIANA CARNEIRO MARTINS DE MENEZES. O Ministério Público não se opôs ao pedido, ID. 228961250. Os herdeiros testamentários: GUILHERME LEITE DE MENÊZES e HENRIQUE LEITE DE MENÊZES, ambos representados pelo seu genitor, se opuseram à possibilidade de inventário conjunto, uma vez que não há identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, sendo distintos os herdeiros dos falecidos (ID. 229939959). Os herdeiros testamentários ROSÂNGELA HELENA DA SILVA, JOÃO PEDRO SILVA CINTRA DE PAIVA e ROSANA HELENA DA SILVA concordaram com o pedido de inventário conjunto (ID. 230561483). É o relatório. Decido. 1. Inicialmente, cumpre decidir sobre a tramitação conjunta dos inventários de TEREZINHA LUIZA CARNEIRO e JUVENIL MARTINS DE MENEZES. Após detida análise do feito, o pedido de cumulação deve ser indeferido, uma vez que não há identidade de pessoas entre as quais devam ser partilhados os bens e possivelmente não há identidade de heranças deixadas pelos dois cônjuges. De fato, de acordo com o art.672 do CPC, é lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; I - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; e III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Na presente hipótese, considerando que os herdeiros são distintos; que ainda não se sabe o total dos bens a serem inventariados, eis que pendente a apresentação das Primeiras Declarações, e que TEREZINHA LUIZA CARNEIRO deixou testamento público, já ratificado por este Juízo, ID. 141610529, a cumulação de inventário não é possível. Nesse sentido, INDEFIRO o processamento conjunto dos inventários, devendo o herdeiro JUVENIL FILHO, no prazo de 15 dias, regularizar a representação processual do espólio de JUVENIL MARTINS DE MENEZES, apresentando o termo de inventariante e procuração específica.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por JUVENIL ALLISSON MARTINS DE MENEZES contra decisão de ID. 231105543, que indeferiu o processamento conjunto dos inventários de TEREZINHA LUIZA CARNEIRO e JUVENIL MARTINS DE MENEZES. O embargante alega, em síntese, que a decisão foi omissa quanto ao reconhecimento da dependência entre as partilhas (art. 672, III, do CPC), ao não considerar que os requisitos do art. 672 do CPC não são cumulativos e ao não apreciar o pedido subsidiário de reconhecimento da conexão entre o presente inventário e o de JUVENIL MARTINS DE MENEZES (processo no 0715387-68.2025.8.07.0001) e consequente sobrestamento deste último. É o breve relatório. DECIDO. Os embargos são tempestivos e conheço deles por estarem presentes os demais pressupostos recursais. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. No caso em exame, assiste parcial razão ao embargante. Quanto à alegação de que os requisitos do art. 672 do CPC não são cumulativos, não há omissão a ser sanada. A decisão embargada, ao analisar o pedido de cumulação de inventários, considerou expressamente os três incisos do referido artigo, concluindo pela impossibilidade da cumulação em razão da ausência dos requisitos previstos nos incisos I e II. De fato, o art. 672 do CPC dispõe ser lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. A interpretação que melhor se coaduna com o dispositivo legal e com a sistemática processual é a de que basta a presença de qualquer uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 672 do CPC para autorizar a cumulação de inventários. Contudo, no presente caso, mesmo considerando que os requisitos não são cumulativos, a análise dos autos evidencia que a cumulação pleiteada não atende adequadamente aos fins da norma. Isso porque, embora o embargante sustente a existência de dependência entre as partilhas (inciso III) em razão do regime de comunhão universal de bens adotado pelo casal, tal situação, no caso concreto, não é suficiente para justificar a cumulação dos inventários, considerando a complexidade do presente feito, que já conta com diversos herdeiros testamentários e está em fase adiantada de processamento. Ademais, a existência de testamento deixado por TEREZINHA LUIZA CARNEIRO, já ratificado por este Juízo (ID. 141610529), traz especificidades à partilha que devem ser respeitadas, o que recomenda o processamento individual dos inventários. Assiste razão ao embargante quanto à omissão relacionada ao pedido subsidiário formulado na petição de ID. 227598449, referente ao reconhecimento da conexão entre o presente inventário e o de JUVENIL MARTINS DE MENEZES (processo no 0715387-68.2025.8.07.0001). Há conexão quando dois feitos têm a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. A causa de pedir de cada um dos inventários é a morte do respectivo inventariado. O pedido de cada inventário é a partilha do patrimônio que pertencia ao falecido. Como se vê, tanto as causas de pedir quanto os pedidos são distintos. Não há, portanto, conexão (CPC, art. 55). No rito especial do inventário, a reunião para julgamento em conjunto é justamente a cumulação de inventários de que trata o art. 672 do CPC. Este é norma especial em relação ao §2o do art. 55 do CPC. Desse modo, não sendo o caso de cumulação de inventários (questão já tratada acima), não é o caso de reunião dos processos para decisão conjunta. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para, sanando a omissão da decisão embargada, indeferir o pedido subsidiário de reconhecimento de conexão entre o presente inventário e o de JUVENIL MARTINS DE MENEZES (processo no 0715387-68.2025.8.07.0001).” Veja-se que, ao indeferir a cumulação dos inventários, o juízo a quo não assentou a exigência de presença cumulativa dos requisitos elencados no art. 672 do CPC, que assim dispõe: “Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.” De fato, embora tenha concluído pela impossibilidade da cumulação dos inventários por ausência de identidade de herdeiros e heranças, o julgador de origem elucidou que, a despeito da autonomia das hipóteses previstas no art. 672 do CPC, a cumulação dos inventários não se revela adequada in casu em face da complexidade do presente feito que, em fase avançada de processamento, se distingue pela existência de testamento com especificidades de partilha e diversos herdeiros testamentários que preconizam o seu processamento individual. Sobreleva asseverar que a cumulação de inventários, concebida no art. 672 do CPC, não é um procedimento impositivo, mas sim é uma possibilidade sujeita ao crivo do julgador que deve avaliar os benefícios para a celeridade, efetividade e economia do processo diante das particularidades do caso concreto. No particular, a tese recursal de dependência entre as partilhas e de risco de decisões conflitantes, calcada no patrimônio comum dos inventariados, não reveste caráter peremptório capaz de suplantar prima facie as razões de decidir da MM. Magistrada a quo, cujo conhecimento das especificidades do presente processo de inventário – desde quando protocolado em 06/06/2022 – não podem ser ignorados, mormente em sede de exame perfunctório. Além do mais, considerada a discordância dos herdeiros testamentários, G.L.D.M. e H.L.D.M., menores de idade representados pelo genitor, que se opuseram ao inventário conjunto, oportuno se faz aguardar o contraditório e a oitiva do custos legis de modo a melhor esquadrinhar o panorama fático processual que circunscreve a controvérsia recursal. Sob outro prisma, não se verifica omissão do juízo de origem quanto à tese de prejudicialidade externa e/ou conexão entre os processos de inventário, pois, ainda que de forma concisa, foi abordada e afastada sob fundamentação satisfatória. No mais, não bastasse questionável a probabilidade do direito afirmado, sobreleva não se verificar, na espécie, a urgência indispensável ao deferimento do pedido liminar, pois enquanto não houver esboço de partilha em quaisquer dos processos de inventário, nenhum prejuízo iminente se avista a priori em desfavor do agravante ou demais herdeiros. Assim, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente os requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, resta inviabilizado o pedido de suspensão do inventário de JUVENIL MARTINS DE MENEZES Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator